Tribunal: TJMT
Processo: 1031797-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031797-57.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (AUTOR), JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 454.131.699-49 (REU), ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS - CPF: 987.009.521-68 (REU), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTORA: ADEON LEMES DO PRADO

RÉU: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO e ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REGISTRADA. PUBLICIDADE E OPONIBILIDADE DOS DIREITOS REAIS. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos III e V do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que deferiu adjudicação compulsória de imóvel aos requeridos, sob alegação de arrematação anterior pelo autor em leilão promovido pelo Banco Central do Brasil, sem o devido contraditório e com suposta violação manifesta a norma jurídica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação do arrematante em ação de adjudicação configura cerceamento de defesa e autoriza a rescisão da sentença nos termos do art. 966, V, do CPC; (ii) saber se houve omissão dolosa sobre a arrematação do imóvel a fim de atrair a aplicação do art. 966, III do CPC; (iii) Saber se há aplicação do princípio da inércia na demora do registro da arrematação no cartório competente comprometendo a oponibilidade do direito de propriedade alegado pelo autor.

III. Razões de decidir

O
valor
da
causa
deve corresponder ao
valor
do bem objeto do pedido.

A arrematação extrajudicial, desprovida de registro na matrícula do imóvel, não gera oponibilidade erga omnes, tampouco impede a adjudicação a terceiros de boa-fé que demonstraram posse antiga, contínua e documentada.

Não se verifica nos autos dolo da parte vencedora, nem erro de fato, dado que não houve ocultação dolosa nem registro formal do direito alegado.

O autor permaneceu inerte por quase uma década sem promover o registro da arrematação ou buscar tutela judicial, circunstância que enfraquece sua pretensão.

A sentença rescindenda encontra-se fundamentada em conjunto probatório idôneo, incluindo contrato particular de compra e venda quitado, recibos e prova testemunhal da posse dos adjudicatários desde 2006.

O princípio da inércia, que rege a jurisdição, aliado ao dever de diligência das partes, impõe que o titular do direito busque sua efetivação dentro de um tempo razoável. Assim, como ensina a máxima romana 'o direito não socorre aos que dormem' -
Dormientibus non
succurrit jus
, a proteção jurídica não pode ser estendida àquele que, tendo plenas condições de agir, opta pela inércia, vindo somente a se insurgir quando já consolidadas situações jurídicas de terceiros de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de registro da arrematação extrajudicial impede sua oponibilidade contra terceiros e não autoriza, por si só, a desconstituição de sentença que reconhece a posse mansa e prolongada em adjudicação compulsória. 2.
O princípio da inércia, que rege a jurisdição, aliado ao dever de diligência das partes, impõe que o titular do direito busque sua efetivação dentro de um tempo razoável
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e III; CC, arts. 1.245 e 1.246.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 0004830-63.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024; TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ADEON LEMES DO PRADO
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n° 1000762-93.2021.811.0094, movida por JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO e ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS, em face de APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que tramitou na Comarca de Tabaporã/MT, cujo resultado adjudicou o imóvel matriculado sob o nº 5011 ao réu desta ação rescisória, mesmo diante de arrematação anterior pelo autor em leilão público promovido pelo Banco Central do Brasil.

O Autor alega que a referida sentença foi proferida com grave violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, embora a arrematação do imóvel tenha sido regularmente realizada em 2015 e devidamente comunicada nos autos por meio da juntada do Auto de Arrematação, ele jamais foi citado no processo de adjudicação, tampouco teve oportunidade de se manifestar.

Argumenta que essa omissão configura cerceamento de defesa, tornando a sentença rescindível nos termos do art. 966, V, do CPC. Assevera que houve, ainda, violação manifesta de norma jurídica e dolo processual da parte contrária, que omitiu dolosamente a existência da arrematação anterior.

Afirma que, mesmo diante de decisão liminar anterior que determinava a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, tal medida não foi cumprida pelo cartório competente, comprometendo o direito de publicidade e impedindo o conhecimento do autor acerca da demanda.

Ressalta que a arrematação, por ser forma originária de aquisição da propriedade, confere direito adquirido ao bem arrematado, protegendo-o contra ônus e obrigações anteriores não previstos em edital. Defende, portanto, que a adjudicação foi proferida com base em premissas falsas e com desprezo a direitos consolidados, exigindo sua desconstituição.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento da ação rescisória para rescindir a sentença que adjudicou o imóvel ao réu, reconhecendo o direito do autor como legítimo arrematante, além de requerer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da carta de adjudicação registrada na matrícula nº 5011 até o julgamento final da presente demanda.

O pedido de tutela foi indeferido em ID. 253140177.

A parte ré apresentou contestação em ID. 282798397, arguindo, preliminarmente, necessidade de correção do valor da causa e, no mérito, que seja julgado improcedente a ação rescisória.

Dispensada a manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Impugnação ao Valor da Causa

A parte ré impugna o valor atribuído à causa (R$ 49.000,00), sob o argumento de que este não refletiria o real proveito econômico pretendido, uma vez que a autora visa à rescisão de sentença que lhe adjudicou um imóvel, cujo valor de mercado, segundo afirma, corresponderia atualmente a aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo este ser o parâmetro correto para a fixação do valor da causa.

Contudo, verifica-se que a parte ré
não apresenta qualquer documento ou avaliação técnica
que comprove o valor estimado do imóvel nos moldes alegados. Por outro lado, consta dos autos, no documento de ID 251066676,
guia de ITBI emitida no ano de 2024 pelo cartório de registro de imóveis
, a qual atribui ao referido bem o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa forma,
considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor do bem discutido, e que há documentação oficial que sustenta o montante indicado pela parte autora
, entendo que
não há irregularidade
no valor atribuído à presente demanda,
inexistindo motivo para sua retificação
.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
VALOR
DA
CAUSA
EM CONFORMIDADE COM A ESTIMATIVA FEITA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA
VALOR

VENAL
DO
IMÓVEL
OBJETO DA LIDE – REFORMA DA DECISÃO NA PARTE QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DO
VALOR
DADO À
CAUSA
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
No tocante a pedido de justiça gratuita, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência ou, ainda, se os documentos juntados não revelam a condição de miserabilidade invocada.

A estimativa oficial, feita pelo Ente Público responsável por estimar o
valor

venal
do
imóvel
, serve de parâmetro para dar
valor
à
causa
na ação de Usucapião.

(N.U 1017439-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)-Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
IMÓVEL
RURAL –
IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
– READEQUAÇÃO DE ACORDO COM O
VALOR

VENAL
DO
IMÓVEL
– PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
valor
da
causa
nas ações de demarcação e divisão deve corresponder ao
valor
do bem objeto do pedido
.

(N.U 1016940-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024) -Grifei

Assim,
rejeito
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

É como voto.

AUTORA: ADEON LEMES DO PRADO

RÉU: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO e ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS

VOTO-MÉRITO

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ADEON LEMES DO PRADO
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n° 1000762-93.2021.811.0094, movida por JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO e ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS, em face de APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que tramitou na Comarca de Tabaporã/MT, cujo resultado adjudicou o imóvel matriculado sob o nº 5011 ao réu desta ação rescisória, mesmo diante de arrematação anterior pelo autor em leilão público promovido pelo Banco Central do Brasil.

Argumenta que essa omissão configura cerceamento de defesa, tornando a sentença rescindível nos termos do art. 966, V, do CPC. Assevera que houve, ainda, violação manifesta de norma jurídica e dolo processual da parte contrária, que omitiu dolosamente a existência da arrematação anterior.

Pois bem.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de existência de cerceamento de defesa, suposta violação manifesta a norma jurídica e dolo processual.

Na ação principal, trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por João Batista de Moraes em face de Apolinário Antônio dos Santos, tendo por objeto um imóvel rural situado no município de Alto Araguaia/MT, cuja aquisição, segundo o autor, deu-se por meio de contrato particular de compra e venda firmado em 2006, com o pagamento integral do preço. Alega que, apesar de quitado o negócio, não obteve a lavratura da escritura pública pelo alienante, razão pela qual buscou, em juízo, a adjudicação do imóvel.

O réu naquela ação apresentou contestação, na qual negou ter celebrado qualquer contrato com o autor. Alegou, ainda, que o imóvel em questão teria sido objeto de arrematação em leilão extrajudicial por terceiro, identificado como Adeon Costa de Almeida, sem, no entanto, juntar aos autos documentação hábil a comprovar tal alegação.

Ao julgar a demanda, o magistrado afastou a tese defensiva, destacando que não foi produzida prova idônea e suficiente da suposta arrematação extrajudicial, tampouco se verifica qualquer qualquer documento que demonstrasse a ocorrência formal do leilão, a regular transferência de domínio a terceiro, ou mesmo registro na matrícula do imóvel que ainda constava como nome da proprietária a Uniao Empreendimentos.

Além disso, o juiz valorou de forma significativa a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida por João Batista desde o ano de 2006, reconhecida por membros da comunidade local, circunstância compatível com a alegação de aquisição do bem mediante contrato particular de compra e venda. A constatação da posse prolongada, não contestada por outros interessados ou ocupantes, somada aos recibos de pagamento apresentados, formou conjunto probatório suficiente para
autorizar a adjudicação compulsória do imóvel
.

Diante desse contexto, o juízo
julgou procedente o pedido inicial
, determinando a adjudicação do imóvel em favor do autor, e autorizou a expedição da respectiva
carta de adjudicação
, a fim de viabilizar o registro junto ao cartório de imóveis competente.

Voltando-se a análise para esta ação rescisória, observa-se que a arrematação em leilão extrajudicial realizada em 2015 jamais foi consolidada registralmente, nem houve qualquer averbação que possibilitasse publicidade erga omnes de eventual direito adquirido. A própria parte autora reconhece que, por quase uma década, não conseguiu superar os entraves cartorários, tendo sido omissa em buscar tutela judicial adequada para forçar o registro do título.

A publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzir
efeitos

erga

omnes
, o que confere segurança jurídica às transações e impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRAZO INICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. DOAÇÃO SEM
REGISTRO
. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O apelante objetiva a exclusão de imóvel de processo de execução, sustentando que o bem lhe foi doado antes da constituição da dívida e que não tinha ciência da execução até a
arrematação
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente, considerando o momento em que o apelante teve ciência da execução; e (ii) verificar a oponibilidade da doação não registrada do imóvel contra terceiros, no contexto de execução com caução judicial previamente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para oposição de embargos de terceiro em execução é de cinco dias após a
arrematação
, adjudicação ou remição, conforme o art. 1.048 do CPC/73, mas, na ausência de ciência prévia da execução, o prazo inicia-se com a imissão do arrematante na posse do bem.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para embargos de terceiro apenas se inicia com a ciência inequívoca da execução, o que ocorre com o desapossamento do bem, caso o terceiro não tivesse conhecimento prévio da execução.
No caso concreto, não há comprovação de que o apelante tivesse ciência da execução antes da
arrematação
, uma vez que a prenotação da caução judicial não se converteu em
registro
de penhora ou
arrematação
na
matrícula
do imóvel, afastando-se, assim, a intempestividade.
A doação de 50% do imóvel ao apelante, embora formalizada por escritura pública, não foi registrada no Cartório de
Registro
de Imóveis, comprometendo sua eficácia contra terceiros, conforme estabelecem os artigos 530 e 859 do Código Civil de 1916 e os artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil vigente.

A ausência de
registro
torna o ato de doação ineficaz perante terceiros, especialmente em face da caução judicial registrada anteriormente, que prevalece por ter sido regularmente constituída e publicada, assegurando direitos aos credores fiduciários.
O princípio da publicidade exige que atos jurídicos sobre imóveis sejam registrados para produzir
efeitos

erga

omnes
, o que confere segurança jurídica às transações e impede que direitos pessoais prevaleçam sobre direitos reais devidamente registrados.
Destarte, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o
registro
da carta de
arrematação
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo para embargos de terceiro em execução inicia-se com a ciência inequívoca da execução, caracterizada pela imissão de posse, quando o terceiro desconhecia previamente o processo.
A doação de imóvel sem
registro
é ineficaz perante terceiros, não podendo impedir que o bem responda por execução baseada em caução judicial devidamente registrada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 1.048; Código Civil de 1916, arts. 530 e 859; Código Civil de 2002, arts. 1.245 e 1.246.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 879.210/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1504959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015; STJ, REsp 1636694/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.09.2018.

(N.U 0004830-63.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)-Grifei

Ainda que se reconheça a existência de tentativa frustrada de registro — e mesmo admitindo-se o pagamento do ITBI e outros documentos preparatórios — o que se verifica é que a situação jurídica do imóvel permaneceu, por anos, com registro formal em nome da empresa que figurou como ré na ação de adjudicação. Não houve, portanto, qualquer obstáculo legal à concessão da adjudicação àqueles que demonstraram posse antiga, quitada e documentada, conforme informações da ação principal, desde 1995.

No que tange à alegação de violação ao contraditório e cerceamento de defesa tenho que não mereça amparo.

É importante destacar que, ao tempo da prolação da sentença de mérito na ação de adjudicação compulsória, o juízo de primeiro grau encontrava-se
devidamente instruído com documentos hábeis e suficientes à formação de seu convencimento
, notadamente o contrato particular de compra e venda, os recibos de quitação e a prova da posse mansa e prolongada do réu da presente rescisória (autor da ação originária), exercida de forma contínua e inconteste desde o ano de 1995.

Não houve, portanto, qualquer comprovação de omissão relevante ou de fraude processual que pudesse comprometer o contraditório ou justificar a desconstituição da sentença.

O princípio da inércia, que rege a jurisdição, aliado ao dever de diligência das partes, impõe que o titular do direito busque sua efetivação dentro de um tempo razoável. Assim, como ensina a máxima romana 'o direito não socorre aos que dormem' -
Dormientibus non
succurrit jus
, a proteção jurídica não pode ser estendida àquele que, tendo plenas condições de agir, opta pela inércia, vindo somente a se insurgir quando já consolidadas situações jurídicas de terceiros de boa-fé.

O autor da presente ação rescisória, ora pretenso arrematante, afirma ter adquirido o imóvel por arrematação extrajudicial no longínquo ano de 2015, mas
deixei de buscar qualquer tipo de tutela jurisdicional desde então, permanecendo inerte por quase uma década
, sem providenciar o devido registro da suposta arrematação na matrícula do imóvel.

Deve-se observar que,
se não havia registro da arrematação
,
não havia titularidade publicamente oponível
ao tempo da ação de adjudicação. Não sendo parte do processo, e não tendo diligenciado o próprio direito, o autor não pode, agora, invocar cerceamento de defesa por
não figurar em uma ação da qual nunca derivou publicidade registral nem qualquer oposição formal
.

No que se refere ao dolo processual da parte vencedora, não há qualquer elemento de prova que demonstre ter havido má-fé ou ocultação dolosa por parte dos réus. Ao contrário, a adjudicação se deu com base em posse contínua, cadeia dominial legítima e ausência de oposição registral — circunstâncias que, inclusive, foram expressamente valoradas na sentença rescindenda.

Em suma, inexiste nos autos qualquer demonstração robusta de que a decisão judicial tenha sido proferida com violação manifesta de norma jurídica ou dolo da parte vencedora, tampouco se verifica a presença de erro de fato ou qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC.

Trata-se, pois, de tentativa da parte autora de rediscutir, pela via rescisória, situação já consolidada por sentença transitada em julgado, sem que tenha comprovado os requisitos excepcionais que autorizam o rompimento da coisa julgada.

Nesse sentido, tem-se que a ação rescisória não preenche os requisitos exigidos pelo art. 966 do CPC.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal ou que demande na reanálise de provas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019). (grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RESCISÓRIA
– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
ação

rescisória
não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como
sucedâneo
recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação

rescisória
não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como
recurso
, com prazo de interposição de dois anos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO

RESCISÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da
ação

rescisória
se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como
sucedâneo
recursal e a estrita pretensão de rejulgamento da causa.
Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025